Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-42.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017697-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INP INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.979.609/0001-57 (APELANTE), LUIZ FERNANDO SACHET - CPF: 004.726.099-80 (ADVOGADO), SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA - CNPJ: 11.847.299/0001-30 (APELANTE), SMART SOLUCOES FARMACEUTICAS LTDA - CNPJ: 11.847.299/0002-11 (APELANTE), HKM FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - CNPJ: 06.354.562/0001-10 (APELANTE), GHN COMERCIO VAREJISTA EM E-COMMERCE LTDA - CNPJ: 32.295.954/0001-65 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CATIANI ROSSI - CPF: 038.139.909-58 (ADVOGADO), EDUARDO SABINO - CPF: 075.244.319-45 (ADVOGADO), FABIANO REGIS ABREU JUNIOR - CPF: 092.932.709-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA N. 1266 DO STF. REJEITADA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança almejada em mandado de segurança, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.266 pelo STF não implica a suspensão automática das ações em curso, inexistindo determinação expressa nesse sentido.

4.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n. 1093. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas
ADI's
7066, 7078 e 7070.

5. A demanda ajuizada posteriormente ao período de inconstitucionalidade reconhecida não configura irregularidade na cobrança do ICMS-DIFAL, uma vez que a exigência passou a ser válida a partir da vigência da Lei Complementar n. 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n. 190/2022".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º; LC n. 95/1998, art. 8º, § 1º; Lei Estadual n. 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema 1093); STF,
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1017697-42.2022.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança almejada, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustentam as partes apelantes preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1.266 do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

No mérito, argumentam que a Lei Complementar n. 190/2022
criou nova
relação jurídico-tributária, devendo observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, razão pela qual a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida a partir de 1º de janeiro de 2023.

Subsidiariamente, pleiteiam o reconhecimento do direito de não se submeterem ao recolhimento do ICMS-DIFAL antes de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
312082867
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do r
e
curso, tão somente para
“que se
destaque, de maneira explícita, que a regra de anterioridade tributária nonagesimal se aplica ao caso
”
(Id.
315764394
).

É o relatório.

V O T O - PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO (TEMA N. 1266 DO STF)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente, a parte apelante almeja o sobrestamento do presente feito, em virtude da afetação do Tema n. 1.266, referente ao julgamento do RE 1.426.271.

Entretanto, insta salientar que no presente caso não se configura a hipótese de sobrestamento do feito, porquanto o Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu a repercussão geral à matéria constitucional debatida nos autos do RE n. 1.426.271 (Tema n. 1.266), não tendo previsão de sobrestamento das ações afetas ao tema.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
INP INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1017697-42.2022.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança almejada, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

Atendendo à exigência constitucional e visando regulamentar a cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso disciplinou a matéria por meio da Lei estadual n. 10.337/2015 e, posteriormente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar Federal n. 190/2022.

Nesse contexto, o Fisco Estadual, argumentando que não se trata da criação ou majoração de um novo tributo, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei estadual n. 10.337/2015 e somente teve sua cobrança regulamentada pela LC 190/2022, pretende iniciar a cobrança imediatamente.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI n. 5469/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir a partir da data da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 24.2.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte. Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Complementar n. 190/2022, em
05.1.2022
, que alterou a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir).

No entanto, a partir deste fato, surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei complementar, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o j
ulgam
ento das
ADI’s
7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Complementar n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Vejamos:

“(...)
Desta forma, é constitucional o art. 3º da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação".

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3º, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8º, § 1º, da Lei Complementar n. 95/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida, impetrou o presente
mandamus
em
12.5.2022
, ou seja, após o período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL, assim, ausente direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança.

Assim, diante do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal para a produção dos efeitos da LC 190/2022, verifica-se que a sentença recorrida alcançou a conclusão correta ao denegar a segurança, embora por fundamentação diversa, razão pela qual o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, embora por fundamentação diversa, qual seja, a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal.

Deixo de majorar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025